Tribunal: TCU
Processo: 034.834/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de conta do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins relativa ao Exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao processo de prestação de contas anual do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins (Crea/TO) relativas ao exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marcelo Costa Maia, com fundamento no art. 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, deixando de aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, I, da referida lei, tendo em vista já ter sido sancionado pelas mesmas irregularidades no âmbito do TC Processo 016.023/2016-1 , Acórdão 11862/2018-TCU-Primeira Câmara , decisão transitada em julgado em 16/7/2020; 9.3. julgar regulares as contas do Sr. Benjamin Frederico Anders, dando-lhe quitação plena, com fulcro nos arts. 1o, I, e 16, I, da Lei 8.443/1992; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins (Crea/TO) e aos Srs. Marcelo Costa Maia e Benjamin Frederico Anders; 9.5. encaminhar cópia do Acórdão 14160/2018-TCU-Primeira Câmara ao Sr. Francisco Raulino Teixeira Araújo; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.